Tribunal: TJDFT
Processo: 0731485-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESCISÃO. PERMANÊNCIA DO PACIENTE INTERNADO APÓS O DESCREDENCIAMENTO. NÃO PAGAMENTO. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo sido oportunizada a vista ao autor sobre a contestação e documentos apresentados pela ré, que deles se manifestou em réplica, não há que se falar em violação ao princípio que veda a decisão surpresa, positivado no art. 10, do CPC.
2. O autor comprovou o vínculo obrigacional estabelecido entre as partes, bem como a existência da dívida, de modo a caracterizar a responsabilidade da ré pelo pagamento das despesas hospitalares.
3. A operadora do plano de saúde deve ressarcir o hospital pelas despesas do período em que o paciente esteve internado após a rescisão contratual.
4. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.